Tribunal: TJDFT
Processo: 0007895-02.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007895-02.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo está em fase de expedição dos requisitórios. No ID: 71139670, o exequente informou que os substituídos FRANCISCO HERON ANTONIO DE LIMA, FRANCISCO LEANDRO CAETANO, FRANCISCO MARCOS FREIRE, bem como os sucessores de FRANCISCO SOARES, JOSÉ FRANCISCO SOARES e TEREZA SOARES, renunciam aos créditos que superam o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Pois bem. No que tange ao modo de pagamento do crédito executado, definiu-se que o teto para as obrigações de pequeno valor será de em 40 (quarenta) salários mínimos, nos termos do acórdão n. 1371731 (ID: 29248378), com trânsito em julgado no dia 22/11/2021 (ID: 30937993). Diante disso, nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, homologo a renúncia ao que exceder o teto de 40 (quarenta) salários-mínimos apresentada pelos servidores FRANCISCO HERON ANTONIO DE LIMA, FRANCISCO LEANDRO CAETANO, FRANCISCO MARCOS FREIRE, além dos sucessores de FRANCISCO SOARES, JOSÉ FRANCISCO SOARES e TEREZA SOARES, todos devidamente assistidos nos autos, mediante procurações outorgadas com poderes especiais, consoante ID: 71139671, Pág. 1-3 e ID: 9349043 (art. 105 do CPC). Assim, em complemento à decisão de ID: 70671193, preclusa esta decisão, expeçam-se as ordens de pagamento, conforme as planilhas de ID: 68468002, nos seguintes termos: · PRECATÓRIOS em favor de FRANCISCO JORGE DOS SANTOS, FRANCISCO PAZ DE LIMA e FRANCISMAR DOS SANTOS BARBOSA, com o destaque dos honorários contratuais, devidos a M de Oliveira Advogados &amp; Associados; · RPV, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, em favor de FRANCISCO HERON ANTONIO DE LIMA, FRANCISCO LEANDRO CAETANO, FRANCISCO MARCOS FREIRE e sucessores de FRANCISCO SOARES: JOSÉ FRANCISCO SOARES e TEREZA SOARES (limite de 40SM somados os créditos), devendo-se observar o destaque dos honorários contratuais. O valor do salário-mínimo observa a data da homologação dos cálculos para fins de expedição de requisitório (ID: 70671193). Os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Brasília, 9 de maio de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR